Tribunal: CARF
Processo: 13054.720097/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720097/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.682 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FOR KIDS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITO. PARCELAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL x ERRO NÃO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, pois a
ele é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os
acréscimos legais e as taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no
Simples Nacional.
Entretanto, necessário fazer a distinção entre um erro escusável (justificável) e
um erro não escusável decorrente de uma falha na prestação de serviço
realizada pelo profissional de contabilidade que atuava como representante da
empresa.
Não se trata, portanto, de erro escusável. A contribuinte confessa ter errado não
por dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações
tributárias, mas por simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é
inerente à natureza humana, mas gera consequências que no presente caso são
jurídicas e decorrentes de expressa previsão legal.
O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta
clareza nas informações prestadas pelo Fisco induzindo o contribuinte a erro,
não foi o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Nelso Kichel. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720097/2017-43
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-44.342 proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 30 de outubro de
2017:
Relatório
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2017, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relativos à GFIP – Multa por
Atraso/Falta, períodos de apuração de 31/12/2010, no valor de R$ 3.500,00,
com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 2235053, de
09/09/2016, (fls. 29) e sua anexa Relação de Débitos Motivadores da Exclusão
do Simples Nacional (fls. 30).
Cientificada
em
19/10/2016
(fls.
27),
apresentou
manifestação
de
inconformidade em 21/02/2017 (fls. 02/05) alegando, em síntese, que a
mensagem informando do ADE não foi lida, pois a proprietária da empresa foi
internada por problemas de saúde, e ao receber alta no dia 14/10/2016, não
voltou a trabalhar imediatamente, realizando apenas suporte por telefone aos
funcionários. Ao realizar o pedido de opção pelo Simples Nacional, um colega
informou a respeito de uma mensagem de cobrança constante, mas por achar
se tratar de uma mensagem que comumente aparece, a requerente pediu para
que fosse desconsiderada quando aberta. Ao realizar uma pesquisa de situação
fiscal de empresas em dezembro de 2016, constatou a dívida referente à GFIP,
que foi então parcelada, mas por não saber do ADE, não foi solicitada a opção
pelo Simples Nacional até 31/01/2017. Afirma ainda que encontra-se com
grandes dificuldades financeiras, mas que mesmo assim vem mantendo seus
compromissos em dia. Por fim, requereu sua manutenção no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
A autoridade preparadora se manifestou por meio de Parecer n° 029 (fls.35 e
36), alegando, em síntese, que os débitos remanescentes responsáveis pela
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

exclusão da empresa do Simples foram regularizados pelo pedido de
parcelamento especial do Simples Nacional em 16/12/2016, ou seja, fora do
prazo legal de 18/11/2016. Portanto afirma que deve ser mantida a exclusão da
pessoa jurídica do regime em questão.
Cientificada do Parecer em 24/04/2017, (fls. 38) apresentou nova manifestação
de inconformidade em 23/05/2017 (fls. 39-40), alegando, em síntese:
a) que não tinha conhecimento do ADE, e por esse motivo não realizou o
pedido de parcelamento nem o pedido de inclusão no Simples Nacional dentro
do prazo legal.
b) que a multa pelo atraso de entrega do SEFIP deve ser impugnada com
fundamento no Projeto de Lei 7512/2014.
c) que não possuía dívidas com a RFB.
Juntou os documentos de fls. 42 e seguintes.
É o relatório.
Voto
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123/2006, a saber:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (n/g).
A contribuinte argumentou que somente tomou conhecimento do ADE
posteriormente, quando apresentou a manifestação 21/02/2017 (fls. 02/05).
Contudo, a legislação é clara no sentido da intimação via sistema eletrônico,
nos termos do § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006.
No caso, a contribuinte foi intimada em 19/10/2016 (fls. 25-26), como admitiu,
e somente em 21/02/2017 apresentou a manifestação de fls. 02-05.
Outrossim, dispunha do prazo de 30 dias para regularizar sua situação, nos
termos do art. 31, § 2o da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até
30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Na hipótese vertente, a contribuinte só parcelou o débito em 16/12/2016 (fls.
32-33), após o prazo previsto no dispositivo acima.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há
como deferir seu pleito.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de
Indeferimento impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, em 30 de outubro de 2017.
(Assinado Digitalmente)
ROMILDO IDALGO – Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 23 de novembro de 2017 da decisão de piso, a Interessada
interpõe recurso voluntário em 18 de dezembro de 2017, repetindo as alegações trazidas e
reiterando:

É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

Inegável que o profissional responsável por cuidar dos interesses contábeis da
Interessada encontrava-se em unidade hospitalar na data de 26 de setembro de 2016, assim como
inegável também que a data de envio do ADE deu-se em 28/09/2016 e a sua primeira leitura
efetivou-se em 19/10/2016, conforme telas às fls.24 a 33, sendo esta considerada a data de
ciência do ADE.
Em assim sendo, o prazo que a Interessada tinha para regularização de seu débito
(uma multa por atraso GFIP no valor de R$ 3.500,00), segundo a legislação do Simples
Nacional, dar-se-ia em 18 de novembro de 2016 (trinta dias após a ciência do ADE).
Segundo Parecer no 029/2017/SEORT/DRF Novo Hamburgo em data de 20 de
abril de 2017, consta que o débito foi regularizado:
Fundamentos
Da análise das informações apresentadas pela interessada (fls.02 a 23) e com
base nas pesquisas efetuadas nos sistemas internos (fls.24 a 33), constata-se
que os débitos remanescentes responsáveis pela exclusão da empresa do
SIMPLES, foram regularizados pelo pedido de parcelamento especial do
simples nacional em 16/12/2016, fora do prazo legal (18/11/2016).
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da pendência, esse
fato só ocorreu em 16/12/2016, a destempo, portanto, para a permanência ao regime
simplificado.
Entendo estarmos diante de um erro escusável.
Veja-se que tão logo se criaram as condições para regularizar o débito, não
obstante a grave enfermidade por parte do responsável pela Interessada, que não se deve ignorar,
a Interessada promoveu o seu parcelamento.
No sentido do que até agora venho me conduzindo, reproduzo excertos de voto do
excelente julgador Jefferson José Rodrigues em recente decisão da DRJ de Florianópolis/SC,
que abordou situação cujo entendimento revela-se totalmente aplicável ao presente caso:
Acórdão no 07-45.559 da 3a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade,
considerar procedente a Manifestação de Inconformidade, afastando os efeitos
do Termo de Indeferimento relativo à opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2019, nos termos do relatório e voto do Relator. O julgador
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça acompanhou o Relator
somente pela decisão.
À unidade de origem para que se dê ciência ao Interessado do inteiro teor deste
acórdão.
Jefferson José Rodrigues – Relator
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

Assinado Digitalmente
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça – Presidente
Assinado Digitalmente
Participaram do presente julgamento os julgadores Eduardo Gabriel de Góes
Vieira Ferreira Fogaça, Fernando Luiz Gomes de Mattos, Ivany Sião e Silva e
Jefferson José Rodrigues.
Relatório
1.
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em
16/02/2019, contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TI) para o ano-calendário de 2019, com data de registro de 10/02/2019 (e-fl.
19).
2.
Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que
o indeferimento se deu pela existência de débito conforme descrito no excerto
que a seguir se reproduz.
3.
Em seu recurso contra o ato administrativo denegativo de ingresso no
regime simplificado, o Contribuinte alega, em síntese, não obstante tenha
agendado o pagamento para que o débito fosse liquidado tempestivamente o
pagamento não se realizou. Tão logo tomou conhecimento – por meio do
indeferimento da opção – de que teria havido o pagamento conforme o
agendamento, promoveu de imediato sua regularização, em 14/02/209. In
verbis (e-fl. 2):
O contribuinte ao invés de efetuar o pagamento da multa da DCTF na data do
vencimento 16/01/2019, havia feito equivocadamente um agendamento de pagamento,
acreditando ter finalizado o pagamento.
Apesar da pendência apresentada no relatório de acompanhamento, o contribuinte
argumentava que havia efetuado o pagamento no prazo determinado, 16/01/2O19.
Aguardamos então a conclusão do período de verificação desta, convictos de que na
finalização do mesmo tudo seria sanado, não foi conferido dentro desse tempo- Depois
de verificado o ocorrido mediante consulta ao acompanhamento do enquadramento ao
Simples Nacional em 14/02/2019, solicitamos o comprovante do pagamento ao
contribuinte e constatamos que o mesmo havia feito um agendamento de pagamento e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

não o pagamento propriamente dito. Assim, foi providenciado o recolhimento no
mesmo dia da ciência, 14/02/2019„
4.
Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
5.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais
requisitos de admissibilidade e, portanto, pode-se dela conhecer.
6.
Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional.
O Interessado reconhece que não regularizou a pendência indicada no TI no
prazo legal para a opção. Alega, entretanto, que a inadimplência foi
involuntária e sanada tão logo se teve ciência do ocorrido. Como elemento de
prova de suas alegações, o Interessado junta ao processo (i) extrato de
agendamento realizado em 16/01/2019 para pagamento, em 16/01/2019, do
valor de R$ 250,00 referente ao código 1345 e período de apuração de
27/11/2018 (e-fl. 6) e (ii) cópia de documento de arrecadação relativo a
pagamento em 14/02/2019, do valor de R$ 505,00, no código 1345 e período de
apuração de 27/11/2018 (e-fl. 8).
8.
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da
pendência, esse fato só ocorreu em 14/02/2019, a destempo para o regular
acesso ao regime simplificado.
7.
Não obstante, esse Relator tem sustentado o ponto de vista de que erros
involuntários de natureza eventual poderiam dar causa ao afastamento dos
efeitos dos atos administrativos tendentes a impedir a opção do Contribuinte
pela tributação pelas regras do Simples Nacional ou, já estando no regime
simplificado, excluí-lo. Em defesa desse ponto de vista – que contraria a
literalidade da Resolução no 140/2018 – apresento as seguintes considerações:
i.
Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do
agente na ação ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de
relativizar – quanto não, anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja
causa se derivou desse erro. É sob essa ótica que se pode diferenciar os efeitos
de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos de uma conduta ilícita
involuntária.
ii.
Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se
diferencie – em casos específicos em que não se discute, propriamente, a
exigibilidade de tributos – a situação de um devedor contumaz, desidioso ou
que age com má-fé, daquele que, verossimilmente, se coloca nessa mesma
posição devedora em razão de erro eventual e agindo de boa-fé. Desconsiderar
a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e, portanto, escusáveis – é
desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.
iii.
A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o
claro objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos
ao regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão do Termo de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

Indeferimento (situação a ser caracterizada no decorrer desse Voto), de se
considerar que o objetivo alvejado pela norma foi alcançado.
iv.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
9.
Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que
aqui se entende como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do
ato administrativo de denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de
outros elementos de convencimento, entendo que a situação fática, para
evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da impugnação.
11.
Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome
às duas hipóteses: o valor é relativamente baixo (R$ 500,00) e houve a
regularização no prazo de impugnação (registro do TI em 10/02/2019 e
pagamento em 14/02/2019).
12.
Entendo, pois, ter havido erro escusável – como definido nesse Voto – e,
por essa razão, as alegações do Interessado procedem, devendo ser afastados
os efeitos do Termo de Indeferimento.
Conclusão
13.
Em razão do exposto, voto por considerar procedente a manifestação de
inconformidade, para afastar os efeitos do Termo de Indeferimento, relativo à
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário em questão.
Jefferson José Rodrigues – relator
Assinado. Digitalmente

Constata-se, pois, que, apesar de ter havido a regularização da pendência na data
de 16/12/2016, a destempo (um mês após o prazo), portanto, para a permanência ao regime
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

simplificado, o fato é que se procurou demonstrar que esta situação pode ser vista sob o abrigo
do texto supracitado (erro escusável).
É o que basta.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar os efeitos do ato
declaratório de exclusão, mantendo-se a Interessada no SIMPLES NACIONAL no ano
calendário de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Redator designado.
Com a devida vênia ao voto do Ilustre Colega Relator, dele divirjo.
Em que pese toda a preocupação e tratamento diferenciado que deva ser dado ao
pequeno e microempresário, tratamento com o qual concordo, entendo que no caso em análise
não estamos diante de um erro escusável.
Ressalto que já proferi diversos votos reconhecendo a hipótese de erro escusável
para fins de determinar a inclusão de micro e pequenos contribuintes no Simples.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, pois a ele é atribuída a
tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos legais, determinar, com precisão, o
período em que serão incorridos os acréscimos legais e as taxas incidentes sob pena de não poder
ingressar no Simples Nacional.
Entretanto, necessário fazer a distinção entre um erro escusável (justificável) e um
erro não escusável decorrente de uma falha na prestação de serviço realizada pelo profissional de
contabilidade que atuava como representante da empresa.
É inegável que o profissional responsável por cuidar dos interesses contábeis da
Interessada encontrava-se em unidade hospitalar na data de 26 de setembro de 2016, assim como
inegável também que a data de envio do ADE deu-se em 28/09/2016 e a sua primeira leitura
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.682 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.720097/2017-43

efetivou-se em 19/10/2016, conforme telas às fls.24 a 33, sendo esta considerada a data de
ciência do ADE.
Em que pese tratar-se de uma situação de saúde cumpre ressaltar que a empresa
também é representada por seus sócios e não exclusivamente pela sua contadora.
Outrossim, como ficou claro da situação fática quando se deu a leitura da
mensagem do ADE a contadora já tinha recebido alta médica e, em que pese estivesse em casa,
manteve-se dando suporte aos seus funcionários por telefone em sistema home office.
Ora, não havia impedimento de consulta ou acesso à caixa de mensagens, seja
pelos sócios seja pela contadora ou qualquer um dos seus funcionários. Veja que ela se
preocupou em realizar a apuração mensal do Simples através do seu escritório, entretanto, em
razão de um erro humano acabou por não verificar tempestivamente a mensagem.
Não se trata, portanto, de erro escusável. A contribuinte confessa ter errado não
por dúvidas ou falta de clareza quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, mas por
simples falta de atenção ou esquecimento. A falha é inerente à natureza humana, mas gera
consequências que no presente caso são jurídicas e decorrentes de expressa previsão legal.
O erro escusável que esta TO tem reconhecido tem ocorrido quando falta clareza
nas informações prestadas pelo Fisco induzindo-lhe a erro, não foi o caso.
Em que pese a lamentável situação de saúde e problemas vivenciados pela
contadora da empresa, o fato é que não consigo concluir que tal erro seja escusável ou tenha
decorrido de um problema ou dúvida gerada pelo Fisco. Se não fosse assim, um atestado médico
seria documento hábil para justificar um atraso do cumprimento de obrigações tributárias.
O direito tributário é regido pelo princípio da tipicidade objetiva, assim, salvo se o
erro tivesse sido cometido por falha ou falta de informação imputável ao Fisco, o
descumprimento da obrigação tributária traz ao contribuinte consequências jurídicas.
Assim, face a todo exposto oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital